Tribunal: TJDFT
Processo: 0733778-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733778-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CLAUDIO DE JESUS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CLAUDIO PEREIRA DE JESUS, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelos agravados CLAUDIO PEREIRA DE JESUS e OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para baixa da consolidação da propriedade lançada ao bem imóvel. Em petição de ID 76657948, a agravante postula a homologação da desistência do presente agravo. Decido. Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator